Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-55.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000533-55.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (VÍTIMA), JUCIMAR INACIO DE MORAES - CPF: 016.572.031-07 (ASSISTENTE), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (ASSISTENTE), JOSE RODRIGO MELO - CPF: 261.805.718-05 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 396.126.861-49 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO CABELHO (ASSISTENTE), JORGE LUIZ DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS (ASSISTENTE), CLECIO JOSE MOMBACH - CPF: 384.743.360-15 (ASSISTENTE), ELAINE SANTOS SOUSA (ASSISTENTE), ELAINE SANTOS SOUSA (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS FERRIERA (ASSISTENTE), RODINEI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 915.970.641-49 (ASSISTENTE), MONICA ALEXANDRA GOMES SILVANI (ASSISTENTE), GEORLAN ARAUJO CUNHA (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (APELADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE WEBERT E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ÉZIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.

1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
.
NULIDADE DESTE PROCESSO
POR
AUSÊNCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA
.
NÃO AFASTAMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE DO CRIME
.
REJEIÇÃO
. 2.
SEGUNDA PRELIMINAR
.

NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO.

REJEIÇÃO.
3.
TERCEIRA PRELIMINAR
.

NULIDADE DESTE PROCESSO POR SER A DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS QUANTO À UMA DAS VÍTIMAS. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOSVEREDICTOS.
REJEIÇÃO.
4.
QUARTA PRELIMINAR:

NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SUPOSTO VÍCIO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO.
5. MÉRITO
.
PRETENDIDA O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. INVIABILIDADE. DESIGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE RESULTADOS.
6.
CRIME CONEXO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS.
7.

PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
DO CRIME DE HOMICÍDIO
. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR O
S
ELEMENTO
S
OCTOGONA
IS
REFERENTE
S
A
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
8.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PARA A
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
NEGATIVADA
S
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO
. NÃO ACOLHIMENTO.
EXASPERAÇÃO EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
9.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE
POSSE DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXORBITANTE.
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE.

10
. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO UTILIZAD
A
COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA.
11.
APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
. 12. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
13. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: 14.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO
APELANTE QUE TEVE A SUA CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E LEVE.
CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DESTES AUTOS
.
AUSÊNCIA DE HARMONIA ENTRE O VEREDICTO DO JÚRI POPULAR E O ARCABOUÇO PROBATÓRIO
.
POSSIBILIDADE
.

CASSAÇÃO
DO JULGAMENTO QUE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO VIOLA A SOBERANIA DO JÚRI
.
ACOLHIMENTO
.

15.
RECURSO DO

SEGUNDO APELANTE PROVIDO
,
RESTANDO PREJUDICADO O RECUR
S
O INTERPOSTO PELO TERCEIRO APELANTE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Admite
-se como meio de prova os laudos ou prontuários mé
dicos, até mesmo fornecidos por hospitais e postos de saúde ou outros meios probatórios, mormente porque corroboram a prova oral coligida nas duas fases da persecução penal e que não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do
primeiro apelante
.

2.
A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, por se tratar de nulidade relativa, só pode ser decretada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo.

3.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

4.
“A alegação de nulidade por vício na
quesitação
deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP
”
(
H
abeas
C
orpus 217.865/RJ
,
relatado pelo
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe

24/05/2016).

5.
Se o conjunto probatório
destes autos
é seguro ao demonstrar que o
primeiro apelante
praticou
dois
crimes contra a vida mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, afigura-se correta a aplicação do concurso material de
crimes (art. 69, caput, do Código Penal
) em detrimento concurso formal

perfeito.

6.
No princípio da consunção ocorre a absorção de um crime, quando ele está contido em outro de maior amplitude, aplicando-se somente a pena maior. Comprovada que a posse irregular de arma de fogo não se constituiu no meio de preparação ou de execução do crime de homicídio, incabível a aplicação do princípio da consunção.

7.
O fato de a vítima permanecer com uma bala alojada em seu corpo, causando-lhe dor e sofrimento físico, justifica a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que extrapola a consequência comum do tipo
. Ademais disso, a culpabilidade também extrapola aquela inerente ao tipo penal em comento, mormente porque
o
primeiro

a
pelante se muniu de arma
de fogo
e foi ao encontro
da
s
vítima
s
, e depois desferiu
vários

disparos
, em
via pública
contra
elas
, acertando
uma
delas

não se consumando o crime por circunstâncias alheias
à
vontade
daquele
.

8. O ordenamento jurídico não estabelece quantitativo determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado. Na
hipótese,
a
magistrad
a
, adotou o crit
ério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada do crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retificação por este órgão revisor.

9
.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso,
a

juíza
adotou
quantum
exacerbado
para o crime de posse ilegal de arma de fogo
, motivo pelo qual
é

necessário o redimensionamento da pena inicial.

10.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada p
ara fundamentar sua condenação.

11. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu um
tiro em seu rosto
e embora
não

tenha morrido ficou
com
a bala alojada em seu corpo além de outras sequelas. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto
a
ofendid
a
conseguiu fugir e recebeu ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

12.
Estando justificada
pel
a

julgadora
a necessidade
do cárcere cautelar do
primeiro
apelante
,
e tendo ele permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

13.
Não há como prosperar o pedido de exclusão da pena de perda do cargo público, aplicada em desfavor do
primeiro
apelante como efeito secundário da condenação criminal, pois, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, na espécie, a medida foi decretada em decisão motivada.

14.
Uma vez vislumbrado que a decisão que
desclassificou a conduta do
terceiro
apelante
no que diz respeito ao
s

crimes
de
tentativa
homicídio qualificado
para lesão corporal leve e grave
, são contrárias às provas carreadas para
estes
autos, sem qualquer demonstração de elementos de convicção que as sustentem, nem mesmo para justificar eventual clemência ou outro sentimento similar por parte dos jurados, a
anulação do júri, é medida que se impõe.

15.
Recurso do segundo apelante provido, restando prejudicado o recurso interposto pelo terceiro apelante. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
É
zio Sousa Dias
,
Weberth
Batista Ribeiro

e
pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
,

pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que
nos autos da Ação Penal n.
0000533-55.2020.8.11.0040
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o primeiro pela prática do crime tipificado no art.

121, § 2º, II e IV,
c/c art. 14, II
, do Código Penal
, por duas vezes
,
à pena de
19 (dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e
40
(
quarenta
) dias-multa
, em regime fechado; e o segundo
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §2º, IV
,

do Código Penal
, à pena de
4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, que em razão da detração, foi modificado para o aberto para o restante do cumprimento da pena
c
om relação à vítima Elizangela Moraes
; absolvendo-o do crime descrito no art. 129, caput do Código Penal, com relação à vítima
Osvaldo Pereira Gomes Neto
.

Ézio
Sousa Dias
,
primeiro
apelante,

nas razões que se encontram no ID
174636925
,
postula
preliminarmente
: (i) a nulidade do julgamento ante a ausência do exame de corpo de delito
;
bem como diante da violação ao princípio da não surpresa; (
ii
) a nulidade da decisão por ser manifestamente contraria a prova
destes
autos com relação à vítima Osvaldo; (
iii
) nulidade do julgamento por violação ao art. 482, parágrafo único do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente
,
(
iv
) o reconhecimento e aplicação do concurso formal de crimes; (v) o reconhecimento do princípio da consunção quanto ao crime de posse irregular
de arma de fogo; (vi) a readequação da pena-base; (
vii
) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea; (
viii
)
a

aplica
ção
em relação à tentativa
d
a fração máxima de 2/3 (dois terços); (
ix
)
a
conce
ssão

d
o direito de recorrer em liberdade; e (x)
o
afasta
mento

d
a condenação da perda da função pública por ausência de fundamentação.

O Ministério Público,
segundo
apelante, nas razões encontradiças no ID
174630558
, postula a
anulação
do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao desclassificar a conduta
de

Weberth
Batista Ribeiro
do crime de
homicídio qualificado tentado para os delitos de lesão corporal grave e lesão corporal leve

decidiram de forma contrária às provas destes autos.

Weberth
Batista Ribeiro
,
terceiro
apelante,

nas razões que se
veem
no ID
174636947
, almeja
a anulação
do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao desclassificar a sua conduta do crime de
homicídio qualificado tentado para o
crime
de lesão corporal grave
,

com relação a vítima Elizangela,
decidiram de forma contrária às provas destes autos. E, subsidiariamente, postula a fixação da pena-base para o mínimo legal e a readequação da fração da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões que se encontram nos
IDs
1
174630560
,
174630566
,
174630580
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 172628667, opina pelo provimento do recurso
do Ministério Público
e de
Weberth
Batista
Ribeiro;

e pelo parcial provimento do apelo de Ézio
Souza
Dias
“
apenas
para readequar a pena dos crimes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de homicídio tentado e aplicando o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
cominada ao delito de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, em razão da negativação da vetorial da culpabilidade
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ausência de exame de corpo delito da vítima suscitada por
Ézio Sousa Dias

Acerca da
materialidade
do delito contra a vida narrado na exordial acusatória, muito embora em regra o crime de homicídio tentado seja crime material, com exceção da tentativa branca; e que o art.
158
do
Código de Processo Penal
estabeleça a necessidade da realização do exame de corpo de delito, na espécie, a materialidade ficou demonstrada por outros elementos de convicção, ou seja, por intermédio da ficha de atendimento da vítima, relatórios e exames médicos (ID
174636693
, p. 35/99-133), além das fotografias
e d
as
filmage
ns
capturadas pela câmera de monitoramento eletrônico instalada próximo ao local dos fatos
(ID
111229608
).

R
egistre-se, por oportuno, que
dos
documentos
(ficha de atendimento médico)
citados no parágrafo anterior se extrai a seguinte descrição:
EUCOMAXILO: PACIENTE COM HISTÓRIA DE FERIEMNTO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO COM ORIFICIO DE ENTRADA EM REGIÃO SUBMANDIBULAR DIREITA, APRESENTANDO DOR, EDEMA SUBMANDIBULAR A DIREITA E REGIÃO CERVICAL DIREITA, MÁ OCLUSÃO, CREPITAÇÃO MANDIBULAR, LIVITALÇÃO DE MOVIMENTOS MANDIBULARES, LACERAÇÃO INTRAORAL EM REGIÃO POSTERIOR MANDIBULAR DIREITA APRESENTANDO HEMORRAGIA ATIVA. PACIENTE FAZENDO USO DE APARELHO ORTOEMONTICO. AO EXAME TC DE FACE APRESENAT FRATURA COMINUTIVA DE MANDIBULA, CD: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA PARA DEBRIDAMENTO, IRRIGAÇÃO E CONTROLE DA HEMORRAGIA ASSOCIADO A REMOÇÃO DE
SEQUESTROS ÓSSEOS. BLOQUEIO MAXILOMANDIBULAR COM FIO DE AÇO AGUARDA CIRURGIA PARA FIXAÇÃO DA FRATURA
,
cujo quadro clínico foi confirmado pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal, não havendo, pois como se falar em ausência de prova material do crime pelo qual foi o primeiro apelante foi condenado.

Sendo assim, a despeito de inexistir, nestes autos, laudo pericial formal das lesões sofridas pela vítima, é imperativo ressaltar que a perícia é prescindível, porquanto existem outros dados de convicção legítimos e suficientes para suprir a ausência do referido documento, consoante entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
(Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º). Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO
.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto
.
(TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9º, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO MÉDICO E NÃO INFIRMADA PELA ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto,
admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde – como ocorre in casu, mormente quando corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal
, a qual ainda encontra repouso em prova oral inquisitorial e não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do réu, a qual ainda se afigura inverossímil diante da incompatibilidade da sua versão de que a vítima se desequilibrou e caiu, com a extensão das lesões verificadas.
2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões de apelação
.
(TJMT, N.U 0002207-96.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019)

Destacamos

Ademais, é cediço que a simples ausência de elaboração de laudo pericial, por si só, não desconstitui e nem retira do
primeiro
apelante
a responsabilidade pelas ações
perpetradas contra
a
s
vítima
s
, e, por óbvio, não fará desaparecer do mundo jurídico as graves lesões sofridas por ela, eis que, conforme
foi asseverado alhures, existem outros meios probatórios legítimos e capazes de demonstrar a ocorrência da tentativa de homicídio narrada na denúncia.

Diante d
isso, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por violação ao princípio da não surpresa suscitada por
Ézio Sousa Dias

O primeiro apelante
busca
,
ainda, a nulidade deste processo por acreditar ter ocorrido a violação ao princípio da não surpresa porquanto o
Ministério Público no
dia da sessão do
T
ribunal do
J
úri, durante a sua sustentação em plenário exibiu um vídeo não juntado
nestes
autos, o que acarretou surpresa e prejuízo
à
defesa.

Sobre o tema, a defesa argumenta a necessidade de juntada de documentos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de três dias úteis a contar do dia designado para julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa e da paridade de armas.

Contudo, é insubsistente o fundamento do
primeiro
apelante, pois, o único vídeo exibido rapidamente em plenário não versou sobre o fato submetido à apreciação e julgamento dos jurados
, isso porque
não se trata de documento no bojo do qual exista referência direta aos fatos apurados.

Além disso, a
violação ao art. 479 do Código de Processo Penal por se tratar de nulidade relativa, só pode ser decretada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo, o que na hipótese não ocorreu.

So
bre o
tema
,
eis os ensinamentos de Renato Brasileiro:

“5. Documentos e objetos sujeitos à restrição do
art. 479
do CPP: o parágrafo único do art. 476, do CPP esclarece quais são os documentos ou objetos sujeitos à restrição: “compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”. Como se pode perceber, só estão sujeitos à restrição do
art. 479
, do CPP documentos e/ou objetos que guardem relação com matéria de fato versada no processo. Logo, se tratar de questão genérica, sem qualquer relação com os fatos imputados ao acusado, a exibição é autorizada independentemente de prévia comunicação à parte contrária. (...)”.

(LIMA, Renato Brasileiro. Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1209)

Em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 479 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que eventuais nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, bem como deve ser comprovada a ocorrência de efetivos prejuízos, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief
.

2.
Tendo sido assentado, pela Corte a quo, a inexistência de prejuízos para a defesa, não há que se falar em nulidade processual pela não observância do disposto no art. 479 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.594.256/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

Destacamos

Em relação ao assunto,
este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PERPETRADO APENAS POR EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – PRELIMINARES – UTILIZAÇÃO DE
VESTIMENTAS DO SISTEMA PRISIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA OU DE DECISÃO INFUNDADA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NO TRÍDUO LEGAL – FALTA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS APURADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEFESA DE JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PRIMEIRA FASE – UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – ATENUANTE GENÉRICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
Somente se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal, previsto no
art. 479
, parágrafo único, do CPP, os documentos, vídeos, gravações,
fotografias, etc.
, que guardem relação direta com os fatos apurados. Se a defesa não demonstrar o prejuízo, seja em virtude da utilização do uniforme do sistema prisional, seja em decorrência da apresentação do vídeo sobre fatos que não dizem respeito ao delito em apuração, não há cogitar em nulidade do ato processual, aplicando-se, ao caso, o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP
. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. (...)

(N.U 0005620-03.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)

Destacamos

Desse modo, a segunda preliminar
deve, também,
ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária a prova
destes
autos
suscitada por
Ézio Sousa Dias

A materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
174636693
, p. 8-9), termo de exibição e apreensão (ID
174636693
, p. 13), boletim de ocorrência (ID
174636693
, p. 35-38), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (
174636693
, p. 55-56/74-79), relatório policial (ID
174636693
, p. 136-141),
filmage
ns
capturadas pela câmera de monitoramento eletrônico
(ID
174636714
)
;

bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
primeiro
apelante, apesar de ele sustentar que não praticou a conduta
contra a vítima Osvaldo
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte
de Ézio
, daí por que este recurso não passa de um mero descontentamento.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical
antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas: Bookseller, 1997, p.233).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a
parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).
Destacamos

Além disso, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Outrossim, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

No
que tange a alegação do
primeiro
apelante

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
impõe-se afirmar que
não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado contra a vítima Osvaldo, afastando, por conseguinte, a
tese de negativa de autoria sustentado por
Ézio
.

Com efeito,
os
depoimentos
colhidos

nestes
autos
,
corroborados com a filmagem da câmera de segurança e as demais provas colhidas em juízo, comprovam que
o primeiro apelante
agiu de forma inequívoca com intenção homicida, visto que após desferir o disparo contra a vítima Elizangela continuou apertando o gatilho em direção à Osvaldo, no entanto os demais disparos não deflagraram.

Ademais disso, Osvaldo foi ouvido somente na audiência de instrução porqu
e
veio a óbito antes que pudesse narrar os fatos em plenário, entretanto, foi coerente ao narrar o episódio da seguinte forma:

estava apenas se
n
tado esperando um uber e foi quando eles viraram a esquina vieram me apontando a arma sem dizer nada e nisso ele abaixou a arma, passou e o outro começou a me agredir, tapas socos, eu acho que naquela hora ela se assustou não sei te dizer claramente qual foi a reação que ela teve, porque ela levantou, tenho quase certeza que foi pelo susto, ela levantou ele agrediu ela e o outro rapaz veio e efetuou o disparo. Que eu me recordo foi só o que atingiu a Elizangela. Ouvi
dois disparo
anteriormente quando eles estavam vindo(...) Hora nenhuma eles disseram nada não se presentaram como polícia a gente também não disse nada, eu só pedi para ela ficar quieta, fica quietinha que eles vão passar, e eles não disseram nada e o outro começou a me agredir, o Ribeiro me agrediu e o Ezio fez o disparo. Eu não sei te dizer como foi porque virou um momento de causo fiquei confuso, até travei porque sofri um acidente tenho certas limitações então meu corpo não respondeu naquela hora, só foi responder quando vi que ela estava viva, fui pedir ajuda e é isso que me lembro, fiquei sabendo que eles desceram entraram no carro e foram embora. Muito embriagado, transtornado, olhar muito estranho de crueldade, não sei
porque
no momento que ele atirou,
ele colocou o revólver na minha mira e tentou alvejar eu também, mas acho que não existia mais bala, e eles saiu andando tranquilamente
. Dente quebrou até hoje estou arrumando, um pouco a boca machucou dos tapas e socos que eles me deram. Nem procurei isso no momento, foi um momento de tanto desespero por ela, por ter acontecido aquilo com ela que eu não me preocupei comigo, então eu não fui
no
médico. Isso e estou arrumando até hoje esse aqui que está quebrado ainda arrumei esse e estou arrumando (mostra o dente quebrado
)
.
(Trechos do depoimento de Osvaldo, extraído do parecer ministerial visto no ID 179923165)
Destacamos

Elizangela ao ser ouvida também na condição de vítima ratificou o depoimento prestado por Osvaldo, asseverando que na oportunidade estavam esperando o Uber sentados no banco quando um conhecido passou e disse que os policiais estavam na rua “botando o terror”, conforme se infere destes trechos
do depoimento
da ofendida
:

[....] VÍTIMA: Aí já chegou com a arma em punho, né? Que eu não sei como que não acertou, porque passou já atirando, né? E
assim, o (inaudível) já espancando né, primeiramente nele, depois em mim. Aí o Ezio foi até a frente e voltou atirando, e acertou em mim, aí eu caí e senti os disparos ainda, só que não tinha mais bala.

PROMOTOR: Em que local do corpo a senhora foi atingida, dona Elizangela, onde a bala entrou?

VÍTIMA: No rosto.

[...]

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: (...) Naquele momento em que você levou o tiro, você relatou o olhar, você falou ódio, raiva, né?
Naquele momento em que você leva o tiro, ele da o tiro e cessa ou ele da o tiro e continua?

VÍTIMA:
Continua, a intenção era matar.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora chegou a escutar algum tipo de acionamento da arma, como que foi?

VÍTIMA: Assim que atingiu em mim, que eu caí, foi muito rápido, mas
eu escutei o revólver ainda
.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2:
Como fazia?

VÍTIMA: Fazia
“Tec, Tec, Tec”

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora leva o tiro caindo e escutando o “Tec, Tec, Tec”?

VÍTIMA:
Deu três ainda
.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Foi o que, uma fração de segundos? [...]
.
(
Trechos do depoimento de Elizangela, extraído
s
do parecer ministerial visto no ID 179923165).

Logo, diferentemente do alegado pelo
primeiro
apelante, o conjunto probatório encontradiço nestes autos é suficiente para manter o decreto condenatório, visto que existem elementos probatórios produzidos na fase judicial que indicam que ele foi o autor dos crimes em narrados na denúncia
, mormente
porqu
e
das declarações das vítimas verifica-se que a intenção
Ézio
era deflagrar os demais tiros, e pôr a cabo a vida das vítimas.

Por conseguinte, diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação do
primeiro
apelante, porquanto a sua conduta, indiscutivelmente, está revestida de
animus necandi
.

Como é cediço, o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento. Logo, para se anular
uma decisão do Conselho de Sentença ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessária a manifesta contrariedade aos elementos de convicção produzidos, em razão do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais, tendo, como se sabe, o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021
)
Destacamos

So
bre a matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas: Bookseller, 1997, p. 233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto,
deixou
asseverado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria, DJe 22/11/2019
).

5. Consta do acórdão recorrido queo corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o
pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento peloTribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual,ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia, também, com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Desse modo, a terceira preliminar
, igualmente
,
deve ser rejeitada.

QUARTA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por violação ao art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal

suscitada por
Ézio Sousa Dias

De acordo com o
primeiro

apelante
, houve irregularidade na formulação do
quesito 3 cuja redação restou assim formulada
(ID
174636896
, p. 45)
:

3° Quesito: Assim agindo, o réu deu início ao crime de homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade?
Resposta: SIM

O
primeiro
apelante argumenta que o quesito acima transcrito está mal formulado porque a compreensão de que a resposta não levaria a desclassificação para o crime de lesão corporal não ficou clara.

Entretanto, o inconformismo não procede, porquanto precluso.

Depreende-se destes autos que
na sessão de julgame
nto
,
a juíza
que
a presidiu procedeu a leitura dos quesitos, explicou a significação de cada um, indagou das partes se tinham algum

requerimento ou reclamação a fazer, e obteve deles resposta negativa. Por sua vez, a ata da assentada não registrou qualquer oposição das partes.
Dito isso, o
momento para o
primeiro apelante
se insurgir contra a formulação dos quesitos seria aquele em que a magistrada os leu e instou as partes antes de submetê-los aos jurados (art. 571, VIII, do
Código de Processo Penal), estando, pois, precluso o direito de suscitar qualquer nulidade sobre os quesitos.

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou
a seguinte posi
ção:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES. OFENSA AO ART. 478, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DO ACUSADO. MERA REFERÊNCIA. QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS PELO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)" (AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).

2.
Diversamente do que alega a defesa, eventuais irregularidades atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade relativa, ensejando a sua imediata contestação e a prova do prejuízo para a parte a quem aproveita
.

3. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal, após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento em plenário, tão logo ocorram.

4. Dessume-se do aresto vergastado que os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido não foram impugnados, de forma específica, nas razões recursais, o que atrai, por analogia, a incidência do verbete n. 283 da Súmula do STF, quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3
.
5
.
2022,
e publicado no
DJe
de 6
.
5
.
2022)

Destacamos

Além do mais, o
s
advogado
s

dos apelantes
acompanh
aram
a votação na sala secreta, de forma que poderia
m
, em momento oportuno, se insurgir
em
contra os procedimentos utilizados, o que não
o fi
zeram
, não podendo, pois, ser
em
beneficiado
s
por sua
s
própria
s
omiss
ões
. Dessa forma, ainda que se admitisse tratar de nulidade, o que somente se faz
ad
argumentandum
tantum
, a alegação está acobertada pela preclusão
.

Dessa maneira,
esta preliminar
, do mesmo modo,
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que está no ID
174636693
, p. 1-6
, narra os fatos desta forma:

[...]
I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 17 de janeiro 2020, por volta das 23h, na Rua Tangará, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT, os denunciados
WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUSA DIAS conscientes e dolosamente, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e através de meio cruel, tentaram matar a vítima Elizangela Moraes, mediante disparo de arma de fogo, não se consumando o ato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme B.O. 2020.17891 (fls. 29/31), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 67/72 e 80/83), prontuário médico (fls. 94/127) e demais elementos de prova colhidos no IR. II. Infere-se do Inquérito Policial que, no dia 17 de janeiro 2020, por volta das 23h, na Rua Tangará, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT, os denunciados WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUSA DIAS, conscientes e dolosamente, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e através de meio cruel, tentaram matar a vitima Osvaldo Pereira Gomes Neto, mediante disparo de arma de fogo, não se consumando o ato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme B.O. 2020.17891 (fls. 29/31), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 67/72 e 80/83), prontuário médico (fls. 94/127) e demais elementos de prova colhidos no IP. III. Ressurge, outrossim, do procedimento investigativo que, na madrugada dos dias 17 e 18 de janeiro de 2020, o indigitado EZIO SOUSA DIAS mantinha sob sua guarda e ocultava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão de folha 07 do IP. Conforme se infere do incluso caderno administrativo, na data dos fatos, a
Policia
Militar local recebeu diversas ligações anônimas relatando que os denunciados estariam no estabelecimento comercial denominado "Bar do Careca", ambos agredindo pessoas e efetivando disparos de arma de fogo. De acordo com os relatos dos policiais ouvidos na fase inquisitorial, as denúncias afirmavam que os increpados haviam atirado contra uma mulher na Avenida Tangará, qual seja a vítima Elizangela Moraes. Segundo informam os autos do Inquérito Policial, no dia do crime, a vítima Elizangela estava na residência de seu namorado, também vítima, Osvaldo Pereira Gomes Neto, e em dado momento seguiram para o Bar do Careca a fim de passear e namorar. Na ocasião, as vítimas permaneceram no local, comeram um espetinho e decidiram voltar para casa, oportunidade em que chamaram um veículo por aplicativo como meio de transporte. Diante disso, ambos se deslocaram até um ponto de ônibus nas proximidades, situado na Rua Tangará, o qual serviria como referência para o motorista requisitado pelo celular. Minutos depois, os denunciados WEBERTH e EZIO, empunhando uma arma de fogo de cor prata, aparecem e se dirigem em direção ao casal, que estava sentado em um banco no ponto de ônibus. As imagens do circuito interno de segurança obtidas pela polícia civil (fl. 91 do IP) indicam que os increpados se aproximaram das vítimas que, repise-se,
estavam sentadas, bem como encostadas numa parede, literalmente encurraladas, dificultando suas defesas, quando desfecharam o primeiro disparo de arma de fogo em direção a elas (fl. 85 dos autos e 23h10'17" da mídia fl. 91), simplesmente
por que
estavam em seu caminho. Na sequência, tão logo efetuaram o primeiro tiro, os denunciados passaram a agredir fisicamente Elizangela e Osvaldo com tapas e socos, sendo que o denunciado EZIO, começa se afastar do local, enquanto WEBERTH permanece agredindo o casal fisicamente, causando-lhes um sofrimento desnecessário. Segundos depois, EZIO retorna empunhando a arma de fogo e mirando em direção às
vitimas
(fl. 88 e 23h10'27" da mídia fl. 91), enquanto o codenunciado WEBERTH desfere tapas e socos contra elas. Neste momento, é possível perceber a ocorrência de mais um disparo efetuado contra o casal. Posteriormente, EZIO, para concluir o intento homicida, se aproxima ainda mais das vítimas com o instrumento bélico apontado para elas, visando abatê-las, quando então Elizangela
suplica
, dizendo: - PELO AMOR DE DEUS NÃO DISPARA". Contudo, o increpado desfecha mais um tiro na direção de ambos, logrando êxito em atingir o rosto de Elizangela, que cai ferida ao solo (fls. 89/90 e 23h10130" da mídia fl. 91), sangrando muito. Neste momento, a vítima Osvaldo percebeu, através do barulho da arma, que EZIO acionou o gatilho, várias outras vezes, apôs já ter atingido Elizangela, tentando efetuar mais disparas, todavia não havia mais munição no instrumento bélico. O tiro atingiu Elizangela em sua face, causando hemorragia ativa e determinando fraturas multifragmentadas no corpo da mandíbula, sendo que o projétil ficou alojado na região cervical posterior, havendo ainda infiltração líquido gasosa associada a rastilhos metálicos no trajeto que comprometem os espaços parotídeo, sublingual, vascular, parafaringeo e cervical posterior a direita. Conforme se observa, a vítima somente não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que fora socorrida rapidamente pelo Corpo de Bombeiros, que a encaminhou para o hospital. A Polícia Militar, ao chegar no local
das fatos
, colheu informações que davam conta de que seriam 02 (dois) de seus agentes que estariam envolvidos nos crimes, razão pela qual diligências foram empreendidas a fim de localizá-los. Ulteriormente, o denunciado WEBERTH fora encontrado na casa de sua mãe, enquanto o increpado EZIO fora localizado no alojamento do 12° Batalhão da
Policia
Militar. Durante a prisão do indigitado EZIO, a polícia militar encontrou, debaixo de seu travesseiro, um revólver marca Rossi, Cal. 357, n° F093176, com 06 (seis) munições deflagradas, apreendidos à folha 07. As informações angariadas no curso da investigação mostram que o increpado EZIO não é o proprietário da arma encontrada em sua posse, bem como não possui cautela permanente de arma de fogo institucional, ou seja, apenas possui cautela de arma institucional quando está em serviço, o que não era o caso. Pela
narrativa
dos fato
, os crimes de tentativa de homicídio em apreço se inserem claramente em contexto que dificultou a defesa das vitimas, porquanto essas, vulneráveis, foram surpreendidas pelo intento inopino dos indigitados, os quais aproximaram-se dos sofrentes, que estavam sentadas e contra uma parede, com a arma apontada para elas, as mantiveram sob sua mira, encurraladas, impedindo que tivessem qualquer reação. O motivo fútil qualificador dos crimes de homicídio tentados, perpetrados em desfavor das vítimas também restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel o simples fato de as
vitimas
estarem em seus caminhos naquele momento, conforme se observa das imagens de segurança. Os denunciados, naquela noite assumiram postura de pessoas acima da lei, mandando e desmandando pelas ruas de Sorriso, agredindo quem quer que passasse pelos seus caminhos, tudo em razão do cargo público que exerciam — policiais militares. Igualmente, verifica-se a incidente do meio cruel, posto que as vítimas foram submetidas a sofrimento desnecessário, conquanto a todo momento
eram
agredidas fisicamente, sendo que Elizangela foi atingida no rosto, dilacerando a sua mandíbula, causando uma hemorragia que, não fosse o pronto atendimento médico, faria com que ela sangrasse até a morte. Ambos os increpados possuem fama de serem pessoas agressivas/truculentas, tanto é que respondem pela prática de outros crimes nesta comarca. Durante a fase investigativa, ambas as vítimas reconheceram os denunciados com o sendo os autores dos crimes alhures estampados, além de que a vítima Elizangela afirmo que teme por sua segurança e de seus familiares, casos os agressores sejam
posto
em liberdade
[...].

Do recurso de
Ézio Souza Dias

Conforme relatado,
o primeiro apelante
postula o reconhecimento do concurso formal de crimes diante da ausência de desígnios autônomos
;
bem como pelas condições de tempo, lugar e modo de execução do crime com a aplicação do aumento de 1/6
(um sexto)
, sob o argumento de
que
a vítima Osvaldo não foi lesionada.

Todavia, não obstante as razões apresentadas por sua defesa técnica em prol da aplicação da regra do concurso formal próprio (primeira parte),
a
incidência desse instituto não ficou caracterizada na hipótese, eis que, não se pode esquecer que o
primeiro
apelante foi condenado por dois crimes dolosos contra a
vida
, na modalidade tentada
praticados contra vítimas diversas e com violência à pessoa.

De fato, v
erifica-se do conjunto probatório destes autos que Ézio e Weberth executaram ações distintas,
tendo
primeiramente pratica
dos
atos de violência física que deixou graves lesões em ambas as vítimas e logo em seguida
o
primeiro

apelante

desferiu o primeiro tiro que atingiu o rosto de Elizangela e depois continuou apertando o gatilho em direção a Osvaldo, entretanto os tiros não foram deflagrados.

Sendo assim, observa-se que embora a ação tenha sido direcionada para as duas vítimas as condutas do primeiro apelante são oriundas de desígnios autônomos visto
que foram atingidas por golpes diversos, de modo que há mais de uma conduta, que produz mais de um resultado, ainda que em um mesmo contexto fático

o que descaracteriza o concurso formal, motivo pelo qual
deve ser mantida inalterada

a
sentença
condenatória
, nes
s
e ponto.

No atinente à
matéria
, veja-se
o que
Superior Tribunal de Justiça
decidiu
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

-
"O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos.
Ou seja
a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual
.". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).

- A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

- O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

- O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022)

Destacamos

O
primeiro apelante busca
, também, a
aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo sob o argumento de que não constituiu um crime autônomo e por isso deve ser absorvido pelo crime de homicídio.

Novamente, sem razão
, o primeiro apelante
.

P
elo princípio da consunção, ocorre a absorção de um crime, quando ele está contido em outro de maior amplitude, aplicando-se somente a pena maior
, tal como se infere das
lições de Guilherme de Souza Nucci
, vazadas nos seguintes termos
:

[...] 5. Critério da absorção (ou consunção) Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece
Nicás
, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra [...]
.

(Manual de Direito Penal Parte Geral Parte Especial, 5 ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, 2009, págs. 154/155).

No
respeitante
à absorção
almejada pelo primeiro apelante
, não restou comprovado que a posse irregular de arma de fogo se constituiu no meio de preparação ou execução do crime de homicídio.
Cabe mencionar que, em sua declaração perante a autoridade judiciária (audiência de instrução e plenário do Júri) a testemunha
José Donizete Meza Júnior
foi
categórica
ao afirmar que ao encontrar Ézio dormindo no alojamento do Batalhão da Polícia Militar
este
estava com a arma de fogo sob a sua guarda debaixo de seu travesseiro,
quando lhe
foi dada voz de prisão.

Da mesma forma a testemunha Jucimar Inácio de Morais afirmou que foi acionado pelo Tenente Meza Júnior porquanto havia recebido várias ligações no COPOM informando que os soldados Ézio e Weberth estavam efetuando disparos no “bar do careca”. A referida testemunha disse, ainda, que após se deslocaram até o 12º Batalhão lá encontraram Ézio dormindo e que a arma de fogo estava debaixo do seu travesseiro com três munições deflagradas.

Portanto, ao contrário do que argumenta
o primeiro apelante
, há, ao menos, indícios de que
ele

manteve
a arma em seu poder
antes e depois
do fato. É dizer
:

tanto antes como depois
do crime contra a vida em exame,
Ézio estava
perpetrando o tipo descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, o que afasta a aplicação do princípio da consunção, bem como a alegada insuficiência probatória.

E
xaminando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou
afirmado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
.

2. Somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. Na hipótese, a conclusão das instâncias ordinárias - soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos - foi no sentido de que as condutas de porte ilegal de arma de fogo e de homicídio qualificado foram independentes, não se aplicando ao caso o princípio da consunção.

3. Evidenciado que o Tribunal de origem rechaçou a tese de que o porte da arma de fogo tinha como fim exclusivo a prática do crime de homicídio, de modo que pudesse ser por ele absorvido, afastando a relação de subordinação entre as condutas, não é possível a aplicação do princípio da consunção por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 807.595/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023)

Destacamos

Ézio almeja
, outrossim,
a readequação
da
s
pena
s iniciais

dos
crimes
pelos os
quais foi condenado
para o mínimo legal.
E, p
ara melhor compreensão
dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória alusiva à dosimetria da
s pena s aplicada s ao primeiro apelante:

1)QUANTO AO ACUSADO EZIO SOUZA DIAS

1.1)HOMICÍDIO TENTADO, SENDO VÍTIMA ELISANGELA

O art. 121, §2°, inciso I do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

O acusado é primário
. Não há elementos concretos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. A motivação e algumas das circunstâncias do crime, passíveis de influir na aplicação da pena, foram objeto de
quesitação
e uma delas já serviu para qualificar e agravar o crime, não devendo incidir nesta fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
. Mas entendo que merecem registro:
primeiramente o fato de ser o acusado um
policial militar
, de quem se espera comportamento escorreito mesmo na vida privada. O fato de ter se embriagado, mesmo sabedor de que portava uma arma de fogo (da qual não possuía registro, isso já sendo motivo de condenação específica). O fato
dos
disparos terem sido feitos em via pública, numa
sexta feira
a noite, em local onde se costuma aglomerar pessoas
. Quanto às
consequências do delito
, entendo que também merecem maiores considerações, já que
a vítima ainda tem o projétil alojado em sua nuca
; ainda precisa de cirurgia para completa reconstrução de seu rosto; foi atingida no rosto, em área de muita vaidade/importância para as mulheres; passou a sofrer de depressão profunda, estando inclusive hoje sendo submetida a perícia para aposentadoria. Já o comportamento da vítima, não merece qualquer censura.

Assim, entendo que
a culpabilidade do réu se situa em grau maior que o mínimo
, razão pela qual, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Não verifico a presença de atenuantes. Apesar de ter confessado ter dado o tiro, acrescentou teses defensivas descriminantes ou
exculpantes
, motivo pelo qual não tem o condão de ensejar tal reconhecimento (STJ, 5ª Turma, HC:197.395 2011/0031975-4, Rel. Min. Laurita Vaz,
julg
, em 23/04/2013,
publ
. Em 30/04/2013).Tampouco se verificam circunstâncias agravantes da pena, permanecendo a pena em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido a incidência de mais circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacífico que uma delas qualifica o delito, alterando o seu preceito secundário, enquanto as outras servem como circunstâncias agravantes da pena,
in
casu
, prevista pelo art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, aumento a pena em 2 anos e 8 meses, ou 1/6, chegando à pena de 18 anos e 8 meses. Não verifico outras agravantes, atingindo nesta fase da dosimetria a pena de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Presente
a
causa de diminuição do inciso II do artigo 14 do CP, pelo que reduzo a pena em 1/3 (ou 6 anos, 2 meses e 20 dias), considerando o
iter criminis
percorrido, tratando-se de tiro desferido na cara da vítima e pelas múltiplas lesões dele decorridas. Assim, chega-se à pena de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Não existem causas de aumento de pena, pelo que torno a pena acima definitiva.

1.2)HOMICÍDIO TENTADO, SENDO VÍTIMA OSVALDO.

O art. 121, §2°, inciso I do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

O acusado é primário. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. A motivação e algumas das circunstâncias do crime, passíveis de influir na aplicação da pena, foram objeto de
quesitação
e uma delas já serviu para qualificar e agravar o crime, não devendo incidir nesta fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
. Mas entendo que merecem registro:
primeiramente o fato de ser o acusado um
policial militar
, de quem se espera comportamento escorreito mesmo na vida privada. O fato de ter se embriagado, mesmo sabedor de que portava uma arma de fogo (da qual não possuía registro, isso já sendo motivo de condenação específica). O fato
dos
disparos terem sido feitos em via pública, numa
sexta feira
a noite, em local onde se costuma aglomerar pessoas
. Quanto às consequências do delito e comportamento da vítima, entendo que não merecem registros.

Assim, entendo que
a culpabilidade do réu se situa em grau um pouco maior que o mínimo
, razão pela qual, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Não verifico a presença de atenuante, nem tampouco se verificam circunstâncias agravantes da pena, permanecendo a pena em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido a incidência de mais circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacífico que uma delas qualifica o delito, alterando o seu preceito secundário, enquanto a outra serve como circunstância agravante da pena,
in
casu
, previstas pelo art. 61, inciso II, alínea “c” do CP, por ter cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, aumento a pena em 2 anos e 4 meses, ou 1/6, chegando à pena de 16 anos e 4 meses. Não verifico outras agravantes, atingindo nesta fase da dosimetria a pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Presente
a
causa de diminuição do inciso II do artigo 14 do CP, pelo que reduzo a pena em 2/3 (ou 10 anos, 10 meses e 20 dias), considerando o
iter criminis
percorrido, visto que a vítima não foi atingida, nem sofreu lesões. Assim, chega-se à pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não existem causas de aumento de pena, pelo que torno a pena acima definitiva.

1.3)POSSE DE ARMA DE FOGO.

O art. 12da Lei 10.826/03prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 03 (três) anos e multa.

O acusado é primário. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. Entendo que a motivação não merece registro.
Quanto às circunstâncias do crime, passíveis de influir na aplicação da pena, entendo que merecem registro: primeiramente o fato de ser o acusado um
policial militar
, de quem se espera comportamento escorreito mesmo na vida privada e o fato de ter se embriagado, mesmo sabedor de que tinha uma arma de fogo, da qual não possuía registro
. Quanto às consequências do delito, nada mais merece registro. O mesmo quanto
ao comportamento
da vítima.

Assim,
entendo que a culpabilidade do réu se situa em grau maior que o mínimo
, razão pela qual, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 2
(dois) anos de reclusão
.

Verifico a presença da atenuante da confissão
, pelo que reduzo a pena em 6 (seis) meses, chegando à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Não verifico a presença de outras atenuantes,
nem agravantes
. Tampouco verifico causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena
de
1
(um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Condeno ainda ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, na razão de 1/30 o dia multa.

Não foi submetida à
quesitação
a forma do concurso entre os delitos, a qual inclusive constou da decisão de pronúncia, eis que a matéria se traduz em regra de aplicação da pena, e, portanto, a sua apreciação compete exclusivamente ao juiz togado.

[...]

A pena será cumprida em regime inicial Fechado, de acordo com o art. 33, § 2.º, alínea ‘
a
’ do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos na lei [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo raciocínio ser feito no que
pertine
a suspensão condicional da pena [art. 77 do Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios nessas circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta protagonizada pelo acusado.

Não reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, seja em razão das circunstâncias que o crime foi praticado, causando ampla repercussão no seio social, seja por que permanecem incólumes as condições que levaram à decretação de sua prisão
preventiva [
art. 312 c/c o art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

Ainda, a incrementar tais argumentos, lanço mão do fato de que o réu que permanece preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade, máxime se na sentença foi-lhe infligida pena privativa de liberdade, cujo regime de cumprimento é o fechado, porquanto a sua manutenção no cárcere nada mais representa do que efeito da sentença que o condenou [Nesse sentido:
STJ
, REsp n.º 507.664/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Félix Fischer, julgado em 16/09/2003].

Consigno ainda que a decisão de condenação adveio de órgão colegiado, o caso o Tribunal do Júri, sendo que no julgamento do
Habeas Corpus 118.770/SP
, a 1ª Turma do STF acolheu a tese de que a condenação no júri
abala
fortemente a presunção de inocência, ficando autorizado o
imediato
início da execução penal, logo após a leitura da sentença.

Ainda, considerando o pedido ministerial, passa-se à análise do artigo 92 do CP, que prevê:

Art. 92
- São também efeitos da condenação:

I
-
a
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a)
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

........

Parágrafo único
- Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Assim, considerando as acusações imputada ao réu Ezio, o fato de ter sido condenado por duas tentativas de homicídio, duplamente qualificado e posse de arma de fogo, à pena muito superior ao previsto na Lei (4 anos), crime praticado no contexto de grande ingestão de bebida alcóolica, com agressões gratuitas a pessoas comuns, bem como os registros anteriores em seus antecedentes,
declaro a perda do cargo público de policial militar
.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 174636886).
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente
ao primeiro apelante
, nos crimes de homicídio tentado contra a vítima Elizangela, a culpabilidade e as consequências do crime e contra a vítima Osvaldo somente a culpabilidade.

No tocante à culpabilidade, merece registro que o julgador fundamentou adequadamente a negativação dessa circunstância judicial, diante da reprovabilidade da conduta
do primeiro apelante
que excedeu a prevista no tipo penal incriminador.

Conforme disposto na decisão recorrida, quanto à culpabilidade
–
a
conduta
de Ézio
é
extremamente reprovável, porquanto mostrou ter uma conduta premeditada e fria ao abordar a vítima em plena via pública e em horário de grande movimentação
–,
tem-se que o fundamento apresentado é idôneo, pois houve a apresentação de elementos atinentes ao caso em concreto aptos a justificar a negativação de tal circunstância.

Em relação as consequências do crime, convém registrar que o
fato de a vítima
Elizangela
permanecer com uma bala alojada em seu corpo, causando-lhe dor e sofrimento, justifica a avaliação negativa d
o referido vetorial
, uma vez que extrapola a consequência comum do tipo.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser possível a consideração negativa das consequências nos casos em que a tentativa de homicídio haja causado lesões ao ofendido, de modo que não há que se falar que os ferimentos sofridos são inerentes ao tipo penal em comento.

Veja-se a jurisprudência
da referida corte superior:

“Ao avaliar as consequências do delito em desfavor do réu, as instâncias ordinárias, com base nos prontuários de mov. 77.34 a 77.36, assentaram que, em razão das lesões sofridas pelo ataque do agravante, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico para fixação de fio e de tala no dedo e ficou internada por 3 dias, tempo que, embora o Juízo haja entendido não haver sido longo, foi referido para demonstrar a gravidade dos reflexos do crime. Também, foi mencionado o demorado período de recuperação, dadas as contusões atestadas por laudo pericial constante no mov. 108.1, além dos prejuízos financeiros alegados pela vítima. Tais justificativas são idôneas para motivar o incremento da pena-base
”
.

(
STJ,
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no
Agravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.800.443/PR,
relatado pelo
Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
16/3/2022)
.

E mais:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE DO DELITO. PENA-BASE AUMENTADA EM 1/8 POR CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. NA SEGUNDA FASE, INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6. CONFORMIDADE ENTRE O ARESTO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTE STJ. SÚMULA 231/STJ QUE PERMANECE VÁLIDA E EFICAZ. ALEGADA CULPA DA VÍTIMA PELA DISCUSSÃO. PRETENSÃO DE AFERIR A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. QUESTIONAMENTO QUANTO À FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ.

1. O réu foi condenado na origem, pela prática de dois homicídios tentados (em concurso formal impróprio), à pena de 5 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.
No homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena
.

3. A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade.

4. Se a Corte de origem concluiu que a vítima não contribuiu para a ocorrência do crime, acolher entendimento contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

5. O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ.

6. Na segunda fase da dosimetria, a diminuição da pena pela confissão na fração de 1/6 também segue a orientação desta Corte Superior.

7. A Súmula 231/STJ permanece válida e plenamente eficaz.

8. Na terceira fase, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 (ao invés do mínimo de 1/3 aplicado na origem) encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis dos homicídios.

9. Aferir a alegada inexistência de desígnios autônomos contra cada uma das vítimas (a fim de afastar a regra do cúmulo
material e fazer incidir o concurso formal próprio) é igualmente vedado pela Súmula 7/STJ.

10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.925.430/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3.8.2021, e publicado no
DJe
de 10.8.2021)

Destacamos

C
om relação ao
quantum
de aumento,
o
primeiro
apelante se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para cada circunstância judicial negativada, critério que foi adotad
o pela
sentenciante
da primeira fase
da dosimetria da pena.

No que diz respeito ao tema
,
o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

C
onfira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada
para os crimes de homicídio
, motivo pelo qual a pena
s basilares
fixada
s

estão
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Entretanto, quanto ao crime de posse de arma de fogo, verifica-se que
a

s
entenciante apesar de ter utilizado fundamentação idônea para a exasperação da pena, a fixou 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em
quantitativo
muito superior ao recomendado, motivo pelo qual
deve ser readequado, eis que não se
vê
qualquer motivo para a majoração que foi fixada na sentença condenatória.

O apelante pretende, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de homicídio
averbando que confessou, em juízo que
os
cometeu, no entanto, aduziu que estava embriagado, o que configuraria uma confissão qualificada.

Realmente o
primeiro
apelante afirmou à autoridade judiciária, que praticou os crimes em questão, embora tenha sustentado que não se lembrava exatamente dos fatos porquanto estava embriagado, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório perante o Tribunal do Júri:

[...] Eu
tava
muito alcoolizado.
Pra
quem bebeu bebida alcoólica sabe como funciona. Eu lembro de algumas partes só. Eu não lembro totalmente, eu
lembo
vagamente. Eu vim a descobrir dos fatos posterior, no dia das imagens, mas eu não me lembrava da situação. Eu não me lembrava da situação. No dia
la
, quando deparamos por eles lá. Eu não me recordo. Eles estavam no banco. O Ribeiro tinha ficado
pra
trás. Eu olhei
pra
trás. Eu consegui ver a imagem só uma vez. Eu acho que no vídeo vai
tá
que o Ribeiro fica pra trás de mim. Eu me dou conta que o Ribeiro fica atrás de mim. Eu olho
pra
trás, quando eu olho pra trás, ele tá bem atrás de mim já, com uma pessoa lá, trocando agressões mútuas. Foi no momento que eu volto. Em momento algum eu lembro de ter efetuado o disparo. Só que é a hora que vem o flash na memória. Eu lembro do flash na minha memória do estampido do tiro. Eu escutei o disparo. Escutei não, dá aquele impacto que você se cai em si. Foi o momento que eu já virei e fui embora. Aí o ribeiro já me acompanhou. Aí eu lembro que tinha uma aglomeração de pessoas antes de chegar no carro. Aí no momento a reação sua é você achar um possível linchamento ou algo do tipo. Eu efetuei o
rstante
dos disparos. Descarreguei a arma, não sei. Eu sei que eu efetuei vários disparos posterior
pra
dispersar a multidão. Chegamos no carro. O Ribeiro me questionou se eu tinha disparo disparos. Eu falei que sim. Aí ele falou: ‘você alvejou alguém?’. Eu falei: ‘não, não alvejei ninguém não’. Eu não me lembro nem de chegar no quartel. Em momento algum eu disparei a arma de fogo antes dos fatos. Em momento algum eu lembro de ter disparado numa pessoa. Eu não tinha a intenção de alvejar alguém. Se eu quisesse matar alguém eu tinha mais munição na arma, tanto que disparei posterior ao fato, descarregando minha arma. Se eu quisesse de fato, ter alvejado ela
pra
matar, eu teria descarregado a arma nela pra matar ou em qualquer pessoa que seja. Eu lembro de ter efetuado disparo, na hora do estampido, que eu
cai
em si, na hora que eu efetuei o disparo, eu
cai
em si, que eu tinha efetuado o disparo, mas em nenhum momento eu percebi que eu tinha alvejado alguém. Eu efetuei os disparos, descarreguei a arma posterior ao fato ocorrido, eu já tinha saído do local. Eu
tava
bastante embriagado, por isso eu lembro por trechos, tenho alguns lapsos de memória minha. No vídeo que eu me dei conta da situação do disparo. Confesso que efetuei o disparo.
Me reconheço, pela
imagem, foi eu, único que
tava
portando a arma. Efetuei o disparo que acabou acertando a Elizangela
[...]
.

(Trechos do depoimento judicial de Ézio

Sousa Dias, extraído
s
do parecer ministerial visto no ID 179923165).

Sendo a
ssim, é forçoso reconhecer que tal confissão serviu para a formação da convicção do julgador e, por conta disso, faz ele jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Destaque-se, dado sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Além disso, acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, este
continua sendo o
entendimento
do

Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e,
por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
24.06.2021)
Destacamos

A
nalisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve a oportunidade de
assim se manifestar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS [ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PRÁTICA SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, QUE RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O ABUSO SEXUAL COMETIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE CONCLUI QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS NÃO FORAM CONSENTIDAS. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. SEXO ANAL, ORAL E VAGINAL. Tendo o apelante realizado estupro vaginal, coito anal e sexo oral, mediante grave ameaça à vítima de quatorze anos, após ter obtido prévio contato com a mãe da adolescente, vislumbra-se que o magistrado de piso bem exasperou a pena-base no que tange a circunstância negativa da culpabilidade. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRSCUNTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RÉU QUE INVADE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE MADRUGADA. O fato do crime ser praticado durante a madrugada, invadindo o domicílio da vítima de
maneira sub-reptícia, surpreendendo-a em seu quarto, é motivo suficiente para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ALEGA QUE A ADOLESCENTE TEVE ALTERAÇÕES MENTAIS APÓS O CRIME. INFORMANTE COM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. VÍTIMA QUE NÃO ALEGOU POSSUIR ALTERAÇÕES PSÍQUICAS. LAUDO PSICOLÓGICO QUE DEMONSTROU AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO ESTADO MENTAL DA ADOLESCENTE. RESULTADO QUE NÃO ULTRAPASSOU A LINHA DO DESDOBRAMENTO NATURAL DO DELITO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.
SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RECONHECE A PRÁTICA
SEXUAL
MAS ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA ALTERAÇÃO NA REGIÃO ANAL E PERIANAL. COITO ANAL COMPROVADO TAMBÉM ATRAVÉS DOS INTERROGATÓRIOS DO ACUSADO, TENDO INCLUSIVE SIDO UTILIZADO PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAGISTRADO DE PISO QUE UTILIZOU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO PARA RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. "
Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
."
(HC 409.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
16/10/2017).
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. PLEITO PELA FIXAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR À 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00002880620198240141 Presidente Getúlio 0000288-06.2019.8.24.0141, Relator: Cinthia

Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, data de julgamento: 21.11.2019, Quinta Câmara Criminal
)
.
Destacamos

De outro prisma, no que alude ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa, para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena,
nas frações
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
a saber:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria,
assim se pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Na hipótese,

constata-se
que a magistrada ao aplicar a causa de diminuição ao crime de homicídio contra a vítima Elizangela considerou
“
o
iter criminis
percorrido, tratando-se de tiro desferido na cara da vítima e pelas múltiplas lesões dele decorridas”
.

Nesse contexto, o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu um tiro no rosto e apresentou diversas outras lesões em razão disso tendo que ficar hospitalizada na UTI e na enfermaria por vários dias. A
demais
, a vítima Elizangela asseverou em plenário que perdeu um dente, teve paralisia parcial do maxilar e, se isso não bastasse ainda possui o projetil alojado em seu corpo. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto a ofendida recebeu ajuda médica logo em seguida, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena
de Ézio
Souza Dias
da seguinte forma:

Do c
rime de homic
ídio contra a vítima Elizângela

Na primeira fase, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam
,

a
culpabilidade e
as
consequências do crime, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto),para cada uma delas, sobre a pena mínima prevista, fixo apena-base em16(dezesseis) anos de reclusão, isto é,4 (quatro) anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, c do Código Penal
, mas tendo sido
reconhecida neste voto a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
,
compenso as referidas causas modificadoras de pena, resultando a pena intermediária em 16(dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1/3 (um terço) resultando em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses.

Do c
rime de homicídio contra a vítima
Osvaldo

Na primeira fase, houve a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja
,

a
culpabilidade, de modo que, aplica
ndo a fração de 1/6 (um sexto),
sobre a pena mínima prevista, fixo apena-base em14(quatorze) anos de reclusão, isto é,2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, c do Código Penal
, mas tendo sido
reconhecida neste voto a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
,
compenso as referidas causas modificadoras de pena, resultando a pena intermediária em 14(quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela
qual a pena deve ser diminuída em
2
/3 (
dois
terço
s
) resultando em
4
(
quatro
) anos e
8

(
oito
) meses.

Do crime de posse de arma de fogo

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da culpabilidade, dos motivos do crime e da conduta social, tenho por justa a fixação da pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 1 (um) ano
de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas razão pela qual estabeleço a pena final em 1 (um) ano meses de detenção e 1
0
(d
ez
) dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes fixo a
s
pena
s
definitiva
s
em

15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e
1 (um) ano meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

O primeiro
apelante pleiteou
,
também
,
a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deveser mantida sua constrição provisória, pois além de ele ter sido condenado em regime inicialmente fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Além
do mais
, deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per

relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019 e publicado no
DJe
de 19.12.2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Outrossim, o
primeiro
apelante foi condenado a pena de
superior a 8 (oito) anos
,
em regime fechado
razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em
situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]
.
(STJ - RHC
132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado
no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

O
primeiro
apelante almeja,
outrossim
, a exclusão da pena acessória de perda do cargo de policial militar. C
ontudo, mais uma
vez, a
sua irresignação não prospera, eis que, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, no caso sob apreciação, foi decretada em decisão motivada, nos termos do que dispõe oart.92, I,
a
, do Código Penal, conforme se extrai destes trechos da sentença condenatória:

Ainda, considerando o pedido ministerial, passa-se à análise do artigo 92 do CP, que prevê: Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I -
a
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

........

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Assim, considerando as acusações imputada ao réu Ezio, o fato de ter sido condenado por duas tentativas de homicídio, duplamente qualificado e posse de arma de fogo, à pena muito superior ao previsto na Lei (4 anos), crime praticado no contexto de grande ingestão de bebida alcóolica, com agressões gratuitas a pessoas comuns, bem como os registros anteriores em seus antecedentes, declaro a perda do cargo público de policial militar.
[...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 174636886).

T
ratando-se
de crimes punidos com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e cometidos com violação de dever para com a Administração Pública,
pois o
primeiro
apelante era, ao tempo do delito, agente público de segurança, não há ilegalidade na sentença condenatória no ponto em que impôs a ele a perda do cargo público, eis que a magistrada exteriorizou, fundamentadamente, os motivos pelos quais considerava devida a aplicação da medida, como efeito extrapenal da condenação.

Acerca da matéria, a propósito, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“[...] “O cometimento de crime
contextualizadamente
grave (...) com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado
.” (TJMT, N.U 1014136-70.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22.02.2022).

Do recurso do Ministério Público
, segundo apelante
e de
Weberth
Batista Ribeiro, terceiro apelante

Conforme exposto no relatório,
Weberth
postula sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova destes autos
.
Por outro ângulo, infere-se que idêntico pleito foi formulado pelo Ministério Público, em relação à
desclassificação dos crimes de homicídio para lesão corporal grave e lesão
corporal
leve operada em favor de
Weberth
pelo corpo de jurados.

Assim, para melhor compreensão dos fatos postos à apreciação deste órgão revisor, impõe-se seja feita, primeiramente, a exposição do panorama das provas que foram produzidas, para em seguida enfrentar, de forma individualizada, os pedidos mencionados no parágrafo anterior
.

A materialidade dos fatos criminosos ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
174636693
, p. 8-9), termo de exibição e apreensão (ID
174636693
, p. 13), boletim de ocorrência (ID
174636693
, p. 35-38), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (
174636693
, p. 55-56/74-79), relatório policial (ID
174636693
, p. 136-141),
filmage
ns
capturadas pela câmera de monitoramento eletrônico
(ID
174636714
)
;

bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Do mesmo modo, os indícios da tentativa de homicídio ressaem das próprias palavras da vítima que,
perante o
T
ribunal do
J
úri, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos afirmando que estava em um ponto de ônibus aguardando um Uber quando Ézio e
Weberth
chegaram e começaram as agressões físicas
, como se observa destes trechos do depoimento de
Elizângela Moraes:

PROMOTOR: (Leitura da Denúncia). O que que houve naquele dia Elizangela? A senhora estava acompanhada do Neto, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

VÍTIMA: Sim, a gente estava sentado no banco aguardando o Uber e foi passando o horário, nós estávamos em uma indecisão, comer pizza ou espetinho, e ficamos conversando, trocando ideia e foi passando o tempo, aí passou um amigo dele e falou
“Os policial
tão na rua, tão botando o terror.” Só que eu, na minha percepção, nunca pensei que ia acontecer o que aconteceu, o policial na rua, a gente não deve nada, o que iria acontecer?! Não iria acontecer nada, né? E continuamos, ficamos lá aguardando o Uber, e nisso chegou eles.

PROMOTOR: A senhora estava sentada e o Neto também?

VÍTIMA: Sim.

PROMOTOR: Intimaram, e a partir daí, dona Elizangela?

VÍTIMA: Aí já chegou com a arma em punho, né? Que eu não sei como que não acertou,
porque passou já atirando, né
? E assim, o (inaudível)
já espancando né, primeiramente nele, depois em mim
.
Aí o Ezio foi até a frente e voltou atirando, e acertou em mim, aí eu caí e senti os disparos ainda, só que não tinha mais bala
.

PROMOTOR: Em que local do corpo a senhora foi atingida, dona Elizangela, onde a bala entrou?

VÍTIMA: No rosto.

PROMOTOR: A senhora pode indicar aos jurados o local em que?

VÍTIMA: Bem aqui (apontando para o a região do maxilar, próximo a boca), essa face aqui é toda reconstruída.

PROMOTOR: A senhora, depois dos disparos, o atendimento como é que foi? A senhora permaneceu consciente apesar?

VÍTIMA: Consciente a todo momento.

PROMOTOR: Chegou o corpo de bombeiros, como é que foi na sequência? E os dois, dona Elizangela?

VÍTIMA: Eles saíram, foram embora como se nada tivesse acontecido.

PROMOTOR: O atendimento, aí foi o; prestou atendimento?

VÍTIMA: Demorou mais ou menos eu acho que uns dez minutos
pra
chegar os bombeiros, e jorrava muito sangue né, eu estanquei, mas assim, bem consciente, tentando acalmar ainda quem estava do lado.

PROMOTOR: E as pessoas foram se aproximando, foram se aglomerando
pra
prestar apoio, pra prestar ajuda à senhora?

VÍTIMA: Sim, e eu sentia que eu não ia morrer, na minha cabeça, né? Sei lá, eu acho que eu estava em choque também.

PROMOTOR: Com certeza. A senhora foi encaminhada ao Pronto Socorro, Hospital?

VÍTIMA: Sim.

PROMOTOR: Se submeteu a procedimento cirúrgico, a senhora poderia relatar?

VÍTIMA: Eu fiquei em observação porque meu quadro estava bem grave
no momento em que
eu cheguei, né? Eu estava na UTI, na UTI do box, aí depois o procedimento com o médico, que daí ele colocou um ferro, que eu não tinha mais estrutura óssea.

PROMOTOR: A respeito das sequelas, dona Elizangela, a senhora se submeteu a novos procedimentos, outros procedimentos, a senhora poderia relatar, por favor, as consequências
pro
estado de saúde da senhora a partir da conduta desenvolvida pelos acusados?

VÍTIMA: Olha, eu ganhei um procedimento do Dr. Sergio Evangelista, né? Após a cirurgia, que eu saí do hospital, eu comecei o acompanhamento com ele, que ele tem um projeto. Aí eu fui atendida com ele, e as sequelas são grandes, cada vez

pior, eu ainda tenho fragmentos em todo rosto, esses dias expeliu dois, pela mucosa, pela boca.

PROMOTOR: A senhora está afirmando que ainda há fragmento do projétil no corpo da senhora?

VÍTIMA: Se eu não me engano, é dois milímetros da coluna.

PROMOTOR: Entendi, está alojado ainda?

VÍTIMA:
Uhum
, que é o que mais me preocupa, né?

PROMOTOR: Entendi. Satisfeitos o Ministério Público, Excelência.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Elizangela, esclarece
pra
nós, no momento em que eles chegaram em direção a vocês, houve algum desentendimento, vocês dialogaram, houve algum empurrão, esbarrão, inicialmente antes de começarem todos os atos do crime?

VÍTIMA:
Em nenhum momento, já chegou com agressão e atirando
.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Houve inicialmente por parte do Osvaldo alguma incitação, provocação?

VÍTIMA: Não, até então ele pediu pra
mim
ficar quietinha.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: E o que que vocês identificaram? Qual que era o ânimo, o estado desses policiais que estavam chegando, você pôde verificar como é que eles estavam, se estavam; como que era a reação deles, que eles estavam inicialmente ao chegar ali com vocês?

VÍTIMA: Olha, muita ira, muita raiva, eu não sei o porquê, porque eu nem conhecia, nem sabia quem era.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Vocês estavam, chegaram a ir
no
estabelecimento lá no Bar do Careca, vocês não estavam lá? Vocês ficaram a todo momento ali?

VÍTIMA: Todo momento ali.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Você relatou que ainda tem um projétil, após o cometimento dessa situação, desses crimes, a senhora foi procurada
pra
auxiliá-la, ter alguma ajuda por parte dos réus, por parte da família dos réus, por parte do Estado, a corporação da polícia militar procurou para poder prestar alguma assistência?

VÍTIMA: Em nenhum momento.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: A senhora relatou que recebeu ajuda de alguns profissionais aqui da cidade.

VÍTIMA: Sim.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: A senhora tinha condições de buscar ajuda? A senhora precisou buscar auxílio de voluntários para lhe poder ajudar desses problemas que acarretaram tanto psicologicamente, como estético, como de saúde?

VÍTIMA: Então, o Dr. Sérgio se ofereceu, me auxiliou, e o Dr. Nivaldo, da odontologia, porque eu tinha dez anos de tratamento dentário né, e foi tudo embora.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ali
no momento em que
os médicos lhe atenderam, o que que eles passaram pra você? O que que teria acontecido? Qual parte do corpo teria sido prejudicado? Eles falaram de que houve alguma ação de entrada, de saída, que houve uma alteração, parece que você utilizava aparelho ortodôntico já na época?

VÍTIMA:
Uhum
.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Eles relataram alguma do tipo (inaudível) de alguma situação que evitou um dano maior ou até a perda da sua vida?

VÍTIMA: Se não fosse o aparelho.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Eles relataram que a munição teria atingido o aparelho e desviado?

VÍTIMA: É, porque daí a bala explodiu, né?

[...]

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: (...) Naquele momento em que você levou o tiro, você relatou o olhar, você falou ódio, raiva, né?
Naquele momento em que você leva o tiro, ele
da
o tiro e cessa ou ele
da
o tiro e continua?

VÍTIMA: Continua, a intenção era matar.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora chegou a escutar algum tipo de acionamento da arma, como que foi?

VÍTIMA: Assim que atingiu em mim, que eu caí, foi muito rápido, mas eu escutei o revólver ainda.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Como fazia?

VÍTIMA: Fazia “Tec, Tec, Tec”

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora leva o tiro caindo e escutando o “Tec, Tec, Tec”?

VÍTIMA: Deu três ainda.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Foi o que, uma fração de segundos?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora cai ali no chão, como é que foi a sua reação? A senhora caiu, como é que foi depois que caiu ali no chão, como é que foi a sua reação, a senhora caiu, como é que foi depois que caiu ali no chão, a senhora lembra do que?

VÍTIMA: Eu caí e tentei
levantar
, né? (Acena negativamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Não conseguiu?

VÍTIMA: Eu não acreditava no que estava acontecendo.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora tinha como se defender naquele momento?

VÍTIMA: (Acena negativamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: O Osvaldo tinha como se defender naquele momento?

VÍTIMA: Como? Se ele era deficiente físico.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Teve motivo para eles atirarem no rosto da senhora e tentarem também atirar no Osvaldo inicialmente?

VÍTIMA: Nenhum.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Esse ato cometido contra a senhora, esse crime cometido contra a senhora, a senhora reputa esse crime como cruel? Vou reformular a pergunta Excelência, a senhora sentiu dor?

VÍTIMA: Como não senti? Se eu sinto até hoje.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora sentiu desespero?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora disse que no seu íntimo a senhora tinha fé que não iria morrer, fé, mas quando chegou lá no hospital, na UTI?

VÍTIMA: Quando eu vi minha família eu desabei,
porque
;

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora toma consciência da gravidade no hospital?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça) Porque eles desesperaram, aí até eu desesperei, e até hoje, cada vez pior.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora foi levada diretamente para UTI?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Que momento em que a senhora saiu da UTI e foi
pro
quarto, a senhora se lembra?

VÍTIMA: Só no amanhecer.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Depois de estabilizada?

VÍTIMA: É, que demorou
pra
estabilizar.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora já mostrou a lesão para os jurados, já falou de todo sofrimento, angústia, medo, mas qual foi o tamanho da lesão?

VÍTIMA: Hoje
tá
cicatrizado, hoje eu percebo que tá cicatrizado. É, eu teria que fazer outra cirurgia
pra
ficar, né? Como aqui ó (mostrou o maxilar), eu não tenho movimentos mais.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Perdeu o movimento?

VÍTIMA: Perdi.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Teve alguma outra parte do corpo que ficou prejudicada?

VÍTIMA: O ombro, o braço, só que daí eu fiz muita aplicação de ozônio, que ajudou bastante, eu não conseguia nem erguer o braço mais.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Então, o seu braço e o seu rosto?

VÍTIMA: Fiz fisioterapia também.

[...]

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Só
pra
gente abordar alguns pontos aqui, a senhora falou no começo do seu depoimento, eu acho necessário, a defesa poderá até abordar depois, aprofundar. A senhora disse que ele já chegou com a arma em punho?

VÍTIMA: Sim.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Quem chega com a arma em punho?

VÍTIMA: O Ezio.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: O Ezio, ele estava na frente ou atrás do Ribeiro?

VÍTIMA: Na frente.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: O Ribeiro vem atrás dele?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: O Ribeiro viu que ele estava com a arma?

VÍTIMA: Viu, tanto que espancou né.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Então ele chega com a arma em punho, a senhora falou que ele chega atirando?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Eu me lembro que na instrução processual a senhora relatou um disparo.

VÍTIMA: É porque eu não tinha noção né, eu
tava
em choque, foi rápido demais.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Depois a senhora foi.

VÍTIMA: Não foi atingido, né?

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Memorizando e lembrando?

VÍTIMA:
Uhum
, foi Deus mesmo.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora viu o vídeo?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: No vídeo a senhora viu mais disparos no vídeo além daquele que acertou a senhora?

VÍTIMA: Sim, porque eu não acreditei, porque foi muito rápido, muito, muito, muito rápido.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Outro ponto, tem um depoimento da senhora na delegacia, na fase inquisitorial, que a senhora relata que teriam ido até o espetinho do careca, vocês foram até o espetinho do careca?

VÍTIMA: Não.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Então a senhora pode explicar como é que foi?

VÍTIMA: Tinha intenção de ir, e ficamos naquela de comer a pizza ou o espetinho.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Então a senhora lembra de ter falado que tinha a intenção de ir, constou como se estivesse ido.

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Então vocês não foram no espetinho do careca?

VÍTIMA: Não.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Vocês estavam naquele ponto de ônibus ali
por que
?

VÍTIMA: Nós estávamos ali namorando.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Namorando, conversando?

VÍTIMA: Conversando, como qualquer casal de namorados faz.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Certo, outra pergunta, a senhora fala que o Ezio chega com a arma em punho, o Ribeiro vem logo atrás com consciência de que ele estava com a arma e tem o primeiro disparo, segundo o seu relato.

VÍTIMA:
Uhum
.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: O Ezio passa, não é isso?

VÍTIMA: Sim. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: A senhora falou que depois foi espancada?

VÍTIMA: Sim, como o Ribeiro começou a espancar, né?

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Só a senhora ou bateu também no Osvaldo? VÍTIMA: Não, bateu no Neto primeiro, aí bateu em mim, que eu cheguei e caí em cima dele, né? Do Neto.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Sim.

VÍTIMA: Aí veio o Ezio atirando, e acertou no rosto.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Por que que o Ezio voltou? Ele tinha ido?

VÍTIMA: Tenho nem ideia.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Quem permanece é o Ribeiro?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Ele viu o Ribeiro e voltou? Ele viu que o Ribeiro estava batendo e voltou?

VÍTIMA:
Uhum
.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Certo, e aí ele volta, a senhora disse que ele voltou disparando.

VÍTIMA: Sim, eu lembro daquele olhar, ele veio direto em mim.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Quando a senhora lembra desse olhar, o que que;

VÍTIMA: Ódio.

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: Olhar de ódio?

VÍTIMA: (Acena positivamente com a cabeça)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 2: E do Ribeiro?

VÍTIMA: Do Ribeiro nem consigo lembrar, que era só tapa, era soco, não teve nem como olhar no olho.

[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Elizângela Moraes, extraído
s
do parecer ministerial visto no ID 179923165)
Destacamos

Tais assertivas são corroboradas pelo vídeo da câmera de segurança visto no ID
174636841
, o qual demonstra que as vítimas foram submetidas a violência física por parte de Ézio e
Weberth
por meio de tapas e socos, além de ficarem na mira da arma de fogo,
que
foi acionada várias vezes.

Da análise do vídeo é possível perceber quando Ézio e
Weberth
dobram a esquina e vão em direção às vítimas que estavam sentadas no ponto de ônibus. Ézio estava um pouco mais a frente empunhando a arma de fogo e desfere o primeiro tiro (é possível ver a faísca saindo da arma) e
Weberth
estava logo atrás. Ato contínuo
Weberth
inicia as agressões, desferindo tapas, socos e empurrões, tanto que a vítima Elizângela se levanta e cai sobre Osvaldo que também é alvo das referidas agressões. Ézio, por
sua vez
aponta a arma em direção
às
vítimas e acerta Elizângela no rosto, momento em que
esta
cai no chão.

Percebe-se que o presente caso
é uma situação clara de autoria mediata, modalidade na qual quem pratica o injusto penal atua apenas como um mero instrumento para a realização do crime desejado por outrem. Nessa perspectiva, resta evidente que
Weberth
detinha o domínio do fato, tanto é que em nenhum momento cessou os atos de violência ou fez algo para impedir que seu comparsa parasse de tentar efetuar os disparos de arma de fogo.

Logo, de acordo com o art. 29 do Código Penal
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
, porquanto esse dispositivo legal consagra a teoria
monista
. E, para essa teoria, todos aqueles que de qualquer modo concorrem para o crime cometem o mesmo tipo penal. Em casos que tais, o concurso de agente
s
engloba toda e qualquer conduta do indivíduo que caracteriza sua participação ou omissão no delito, não importando se é principal ou secundária, mediata ou não, por atos, gestos ou, até mesmo, por simples presença.

Em relação à teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos de Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato
.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um
simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021)
Destacamos

Saliente-se, ainda nesse diapasão, que para reconhecimento da culpabilidade penal não é necessário que o agente seja o executor direto do crime,
bastando que haja liame subjetivo entre as condutas de todos os envolvidos, ou, que de qualquer forma tenham contribuído para a prática criminosa, seja na condição de coautor ou de partícipe
.

Dessarte,
impõe-se registrar
que não encontra guarida nas provas destes autos a
desclassificação de
Weberth

levada a cabo pelos jurados em relação ao
s
crime
s
de homicídio qualificado
tentado
praticado contra a
s
vítima
s Elizângela e Osvaldo.

Não se pode deixar de ter em mente que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada no plenário do Tribunal do Júri, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça (art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal), mesmo contrário à prova dos autos, sendo que nesta última hipótese, ocorrendo pela primeira vez, o julgamento poderá ser anulado pelo Tribunal de Justiça (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal); e, se der na segunda ocasião, prevalecerá a decisão soberana do Conselho de Sentença (art. 593, § 3º, in fine, do Código de Processo Penal).

No entanto, na espécie, assiste razão ao Ministério Público em postular a anulação do julgamento, pelo qual

Weberth
teve sua conduta desclassificada para os crimes de lesão corporal grave e lesão corporal leve em relação aos homicídios qualificados tentados
pois tal decisão não encontra amparo nas provas produzidas nestes autos, porquanto, não obstante os jurados tenham reconhecido a materialidade
delitiva do crime contra
e apontado a concorrência
do apelado,
desclassificaram a conduta quanto ao crime doloso contra a vida,
sem que existisse qualquer prova hábil para sustentar a referida
desclassificação,
além das suas próprias palavras e do corréu
Ézio.

Weberth

a
lmeja
, ainda,
a reforma da sentença por ser manifestamente contrária a prova
destes
autos em relação à vítima Elizângela aduzindo para tanto que o crime de lesão corporal grave deve ser desclassificado para o de lesão corporal leve. Entretanto, por ter sido o
recurso do Ministério Público
provido, o recurso
do
terceiro
apelante
encontra-se prejudicado porquanto já operada a anulação do seu julgamento, devendo
, pois,
ser novamente submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público

para anular parcialmente o veredicto do Tribunal do Júri da Comarca de
Sorriso
, a fim de que

Weberth
Batista Ribeiro

seja novamente submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença desta unidade judiciária
,
julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso
do terce
i
r
o apelante
. Por outro lado,

dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Ézio

Sousa Dias

para reconhecer a atenuante da confissão espontânea nos crimes de homicídio qualificado tentado; bem como para readequar a sua pena-base quanto ao crime de posse de arma de fogo, redimensionando sua
s
pena
s
definitiva
s
para
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
1 (um) ano meses de detenção
, bem como o pagamento d
e
10 (dez) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais ter
mos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023